Tribunal: CARF
Processo: 10865.722784/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SOCIEDADE SIMPLES. DELIMITAÇÃO DE CONCEITO.
O conceito de sociedade empresária é delimitado a partir do exercício de atividade econômica “organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços”, assim se considerando a sociedade que pode ter por objeto até mesmo serviços de natureza intelectual, desde que conformem “elemento de empresa”, e ainda que não possuam o registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial.
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
A expressão serviços hospitalares, constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não podem exigir que os contribuintes cumpram requisitos não previstos em lei.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no lucro presumido, para a atividade de prestação de serviços em geral é de 32% (trinta e dois por cento), com exceção aos serviços hospitalares, caso em que se reduz respectivamente para 8 e 12%, respectivamente.
A redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 217/STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos vinculam a Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos nos §§ 4o, 5o e 7o da Lei 10.522/2002 e art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722784/2013-37
ACÓRDÃO
1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANESTESIOLOGIA 22 DE OUTUBRO SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
SOCIEDADE
SIMPLES.
DELIMITAÇÃO
DE
CONCEITO.
O conceito de sociedade empresária é delimitado a partir do exercício de
atividade econômica “organizada para a produção ou circulação de bens
e de serviços”, assim se considerando a sociedade que pode ter por objeto
até mesmo serviços de natureza intelectual, desde que conformem
“elemento de empresa”, e ainda que não possuam o registro de seus atos
constitutivos na Junta Comercial.
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
A expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III,
da Lei n. 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a
perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao
conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura
do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço
prestado (assistência à saúde). Os regulamentos emanados da Receita
Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não podem
exigir que os contribuintes cumpram requisitos não previstos em lei.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O percentual de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no
lucro presumido, para a atividade de prestação de serviços em geral é de
32% (trinta e dois por cento), com exceção aos serviços hospitalares, caso
em que se reduz respectivamente para 8 e 12%, respectivamente.
A redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a
receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas
sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
2
específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos
exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 217/STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos
vinculam a Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos
nos §§ 4o, 5o e 7o da Lei 10.522/2002 e art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANESTESIOLOGIA 22 DE OUTUBRO
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES em face do Acórdão n. 11-65.560 - 5a Turma da DRJ/REC,
que julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os créditos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS lançados de ofício, conforme Autos de Infração de fls. 179-268, em virtude da “aplicação
incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de 8% sobre as receitas tributáveis
aferidas na atividade de prestação de serviços, quando o correto, para esta atividade, seria de
32%, o que acarretou as diferenças a menor de IRPJ apurado e recolhido/declarado pela
contribuinte, conforme detalhado no Termo de Verificação de Infração n. 0123/2013/05”,
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
3
relativos aos anos-calendários de 2009 a 2012, nos valores de R$ 546.699,93 e R$ 222.478,25,
respectivamente, incluindo multa de ofício de 75%.
Inconformada com o acórdão de impugnação, a autuada interpôs recurso
voluntário, sustentando que “realiza atividades hospitalares, organizado com o concurso de
diversos profissionais de diferentes áreas, para a consecução de sua atividade econômica. Mais
ainda, a sua atividade médica está centrada na área de anestesia, típica atividade hospitalar. A
sociedade empresária ainda trabalha diariamente com cirurgias e demais procedimentos
realizados em hospitais”.
Alterca que “a empresa possui todos os registros, típicos de hospital e atendendo
em hospital, fato este, incontroverso nos autos” e que, embora “registrada no Cartório de Registro
Civil, a Recorrente possui todas as características e requisitos para a atividade empresarial na área
médico hospitalar em anestesiologia, a saber: i) concurso de empregados na consecução das
atividades; ii) atendimento complexo, com estrutura e equipamentos típicos em ambiente
hospitalar; iii) empresa organizada para a prestação se serviços com o intuito de lucro.”
Afirma que a autoridade fiscal não conseguiu desconstituir a atividade praticada
pela autuada como hospitalar, ônus que incumbia ao autuante, restando violado o art. 142 do
CTN; invoca, ademais, o julgado pelo STJ, no Recurso Especial n. 1.116.399 - BA (2009/0006481-0),
na sistemática dos recursos repetitivos, em que restou firmado o entendimento de que “devem
ser considerados serviços hospitalares ‘aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde’, de sorte que, ‘em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos’".
Cita, ainda, julgados deste CARF e do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que
respaldariam sua pretensão.
Por fim, defende que os juros moratórios devem ser limitados a taxa de 1% ao mês,
que a multa aplicada é confiscatória e que a SELIC não pode incidir sobre a multa de ofício
aplicada, por ausência de previsão legal.
Pede, por esses fundamentos, o julgamento improcedente da autuação, com o
provimento total do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
4
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive quanto à tempestividade,
conheço o recurso voluntário.
No caso, insurge-se a recorrente quanto à desconsideração, pela autoridade fiscal,
da alíquota de presunção aplicada ao cálculo dos tributos sobre a renda da pessoa, de 8% e 12%
para a apuração do IRPJ e da CSLL, respectivamente, ao argumento de que não teria restado
comprovado, pelo fisco, que não estão preenchidos os requisitos normativos à caracterização dos
serviços prestados como hospitalares ou equiparados, conforme declarados pela contribuinte
autuada, com fundamento no art. 15, III, “a”, da Lei n. 9.249/95.
Constou do Termo de Verificação Fiscal os seguintes fundamentos para a autuação:

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
5

Em primeiro lugar, impende consignar que a formalização da pessoa jurídica como
sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os
elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica
organizada, conforme requisito legal do art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95.
Este é o entendimento da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
CARF, firmado no Acórdão 9101-006.538. Ademais, a mesma Câmara Superior já concluiu que o
conceito de sociedade empresária pressupõe, tão somente, o exercício de atividade econômica
“organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços”, assim se considerando inclusive
a sociedade que tenha por objeto apenas serviços de natureza intelectual, desde que estes
conformem “elemento de empresa”, sendo desnecessário que tenha promovido o registro de seus
atos constitutivos na Junta Comercial (Acórdão no 9101-006.537):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. CONCEITO DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATIVIDADE HOSPITALAR.
O conceito de sociedade empresária é subjetivo, pressupondo, tão
só, o exercício de atividade econômica “organizada para a
produção ou circulação de bens e de serviços”, assim se
considerando a sociedade que tenha por objeto inclusive serviços
de natureza intelectual, desde que estes conformem “elemento de
empresa”, mesmo que não tenha promovido o registro de seus atos
constitutivos em Junta do Comércio.

Nesse sentido, cito recentíssimo acórdão, unânime, da Primeira Seção deste CARF,
em voto da Relatoria da Conselheira Mauritânia Mendonça, referente a caso a este assemelhado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
6
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO
DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não
afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando
os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte
exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do
Art. 15, §1', III, alínea “a, da Lei n' 9.249/95.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para determinar que a apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da recorrente no regime do
lucro presumido se faça com utilização das alíquotas de 8% e 12%,
respectivamente.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre
Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael
Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
(CARF, PROCESSO 10580.733384/2012-62, Recurso Voluntário,
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA, Relatora Conselheira Mauritânia Mendonça, SESSÃO
DE 29 de agosto de 2025)

Vale ainda citar, desta mesma Primeira Seção de julgamento:

LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO.
SERVIÇOS HOSPITALARES. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples
não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária,
quando os elementos constantes dos autos demonstram que
a contribuinte exerce atividade econômica organizada,
conforme requisito legal do art. 15, §1o, III, ‘a’, da Lei no
9.249/95.
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO.
SERVIÇOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA
ANVISA. O atendimento às normas da ANVISA é comprovado
com a apresentação do alvará da vigilância sanitária estadual
ou municipal, vigente à época do fato gerador do tributo.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
7
(CARF, Acórdão n. 1002-003.394, Relator Conselheiro Fenelon
Moscoso de Almeida, Data da Sessão: 07/05/2024)

AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE
REDUZIDO
DE
PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE
HOSPITALAR.
SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples
não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária,
quando os elementos constantes dos autos demonstram que
a contribuinte exerce atividade econômica organizada,
conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei
n' 9.249/95.
(CARF, Acórdão no 9101-006.538, Relator Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Data da Sessão:
05/04/2023)

Neste processo, apesar de a recorrente haver se constituído sob a forma de
sociedade simples, sem registro perante a Junta Comercial, e, ainda que não esteja comprovado
possuir ampla estrutura física e de empregados, o contrato da sociedade revela uma estrutura
empresarial conferida à recorrente, de forma organizada, com administração própria, com intuito
lucrativo, pertencendo à sociedade os rendimentos dos serviços prestados por seus sócios:

Ainda, seria irrelevante o fato de que a distribuição dos lucros não ocorresse de
forma proporcional às cotas sociais, mas de acordo com o desempenho de cada um dos sócios na
prestação dos serviços, eis que é lícito, na forma da lei, às sociedades empresárias, contratarem
entre si forma diversa de distribuição de resultados, que não as frações em cotas titularizadas por
seus sócios.
Sobre os lucros e destinação dos valores da sociedade, previu a Cláusula Décima
Primeira do Contrato:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
8

Vale destacar, ainda, que diferente do consignado na verificação fiscal, havia
contratual correspondência de distribuição do patrimônio societário com as cotas sociais, como se
verifica na disposição Oitava, a respeito da liquidação ou extinção:

Dito isso, entendo que os argumentos apresentados pela fiscalização – de que se
trataria de sociedade simples, não empresária, e, por isso, deixaria de preencher o art. 15, § 1o, III,
alínea “a”, da Lei n. 9.249/95 – são insubsistentes à autuação.
Outro fundamento para a autuação consiste na descaracterização dos serviços
prestados como hospitalares ou equiparados, havendo o fisco caracterizado a atividade como
simples consultas médicas, diante da ausência de alvará de vigilância sanitária e estrutura
hospitalar no local da sede da empresa.
A esse respeito, temos que o conceito de serviços hospitalares e requisitos
relacionados deve guardar harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial (Resp) no 1.116.399/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
dado o seu caráter vinculante, inclusive a este Tribunal Administrativo.
De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Tema 217/RR,
serviços hospitalares são aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente,
são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas
médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
9
Com efeito, o cerne do Tema 217 do STJ residiu no estabelecimento de uma
interpretação objetiva da expressão "serviços hospitalares". Essa perspectiva deslocou o foco da
análise da estrutura física ou da natureza jurídica da entidade prestadora para a atividade
efetivamente desenvolvida e sua intrínseca ligação com a promoção da saúde.
Nessa ordem de ideias, foram considerados serviços hospitalares aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais e que são diretamente voltados à
promoção da saúde. Essa definição torna despiciendo que os serviços sejam exclusivamente
prestados no interior de um estabelecimento hospitalar ou que a empresa possua uma
complexa estrutura para internação de pacientes. O STJ clarifica que o benefício fiscal é
concedido em razão da natureza do serviço de assistência à saúde, e não pelas características
intrínsecas do contribuinte.
No caso dos autos, os elementos cotejados pelo fisco são insubsistentes a afastar a
organização empresarial da empresa, bem como o fato de que, independentemente da
característica ou da estrutura física da sua sede – onde realizava consultas médicas – a empresa
prestava serviços de anestesiologia em ambiente hospitalar, como é natural da atividade,
mormente ante os elevados valores que decorriam da contratação de cada um dos sócios,
inerentes aos procedimentos cirúrgicos, e não decorrentes de simples consultas preliminares aos
procedimentos de anestesia, sendo precários os elementos apresentados na verificação fiscal para
macular as declarações prestadas pela autuada.
Veja-se que a autuada indica o local da prestação de serviços, como sendo o
Hospital 22 de julho, não havendo a autoridade fiscal refutado tal alegação – naturando a
lavratura fiscal na inexistência de estrutura hospitalar no domicílio fiscal e sede da empresa.
Salutar consignar que o TVF não apontou receitas decorrentes de consulta médica;
apenas pretendeu desenquadrar como “hospitalares” os serviços tributados por entender que o
seu estabelecimento não preenchia os requisitos legais para ser considerado “hospitalar”; não há
como sustentar, portanto, os lançamentos.
Salutar considerar que o objeto contratual da sociedade autuada, durante o período
fiscalizado, compreendia a prestação de serviços “médicos-hospitalares, na área de medicina
auxiliar de diagnósticos e outras correlatas”; destaco print do contrato social de 2006 (fl. 38):

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
10
Igual objeto permaneceu previsto como escopo societário nas alterações
contratuais havidas nos anos de 2009 (fl. 47) e 2012 (fl. 57).
Ademais, embora entregues pela recorrente as notas fiscais das prestações de
serviços emitidas, em atendimento à intimação fiscal – que poderiam respaldar os lançamentos
caso elencassem apenas “consultas médicas” como descrição dos serviços – a autoridade fiscal
não fez nenhuma referência a tais documentos de prova, os quais, embora digitalizados para
controle da Administração, não foram corretamente anexados ao presente processo pela
fiscalização (fls. 9-13).
Com efeito, a autoridade fiscal não refutou as declarações da autuada de que
parcela de seus serviços eram de consultas médicas, outra parte de serviços de anestesiologia
prestado em hospital, nada dizendo a respeito da planilha de composição de receitas por atividade
apresentada pela fiscalizada (fls. 15-18), em que discrimina o valor de cada um dos serviços, por
competência mensal, nos anos-calendários objeto da fiscalização, apresentando as totalizações
por trimestre, em valores totais iguais aos declarados na DIPJ dos respectivos anos.
Exemplifica o detalhamento apresentado pela contribuinte a planilha abaixo,
referente ao ano calendário 2009, acorde com a DIPJ 2010, no que se refere ao total das receitas
auferidas:

Dessa forma, a autuação há de subsistir apenas no que se refere à tributação dos
serviços de consulta médica, que devem ser tributados pela aplicação da alíquota de presunção de
32%, aplicável aos serviços em geral, excluindo-se o lançamento no que se refere aos serviços
apresentados nos detalhamentos das planilhas de fls. 15-18 como hospitalares, dada a
precariedade dos fatos apresentados pela fiscalização, que encerrou prematuramente a
fiscalização, sem empreender as diligências necessárias a ilidir as declarações prestadas pela
contribuinte.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
11
Ressalta-se, para a decisão deste caso, a característica dos serviços de
anestesiologia desempenhado pelos sócios da contratada, que são tipicamente hospitalares; se
afigura insuficiente, pois, o fato utilizado pela fiscalização de que a sede da empresa funcionava
apenas como clínica médica, quando a lei autoriza o enquadramento da atividade como “serviços
hospitalares” mesmo quando prestada em estabelecimento de terceiros.
Importa também destacar o comportamento responsivo da contribuinte, que
atendeu a todas as intimações fiscais, procedendo à entrega, inclusive, das notas fiscais de
serviços, indicado o local (Hospital 22 de Julho) em que prestou as atividades hospitalares,
apresentando planilha detalhando as receitas/atividade desempenhada, totalizadoras dos valores
apresentados na DIPJ dos anos-calendários – e que tais fatos e documentos não foram cotejados
pela autoridade fiscal na fundamentação da autuação.
Certo, entretanto, que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere
a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela
parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal,
desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
Portanto, considerando o contexto probatório dos autos e tendo em vista que as
decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos vinculam a Receita Federal
quando atendidos os requisitos estabelecidos nos §§ 4o, 5o e 7o da Lei n. 10.522/2002 e art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 1, de 12 de fevereiro de 2014, como é o caso do decidido no
Recurso Especial (REsp) n. 1.116.399/BA, deve ser julgada parcialmente procedente a autuação, a
subsistir os lançamentos somente sobre as seguintes bases de cálculo, por anos-calendários,
conforme planilhas de fls. 15-18, exonerando-se a autuação na diferença:

2009: 2010:

2011: 2012:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
12

Subsistindo parcela do crédito lançado, deve-se analisar a pretensa limitação dos
juros moratórios à taxa de 1%, a alegada impossibilidade de incidência da SELIC sobre a multa de
ofício aplicada, e o efeito confiscatório da multa de 75%.
A respeito da incidência dos juros moratórios, aplicável a Súmula CARF n. 108, no
sentido de que devem incidir, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Ademais, nos termos da Súmula CARF n. 5, são devidos juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral.
Por fim, no que pertine à alegação de que a exigência de multa de ofício, aplicada
com fundamento no art. 44 da Lei n. 9.430/96, no percentual de 75%, caracterizaria confisco,
malfadando o disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal, não há como ser acolhida por este
Tribunal Administrativo, nos termos da Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF n. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Salutar destacar julgamento paradigmático para este processo, proferido em
14.05.2025, no Processo n. 10580.729631/2011-45 (Recurso Voluntário), da relatoria do
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, em que provido à unanimidade o recurso do contribuinte,
tendo em conta: a) os parâmetros interpretativos firmados pelo STJ no Tema 217/RG, bem assim
b) que “o TVF não apontou receitas decorrentes de consulta médica. Portanto, as razões factuais
apontadas pela fiscalização para não enquadrar a Recorrente no conceito de prestadora de
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
13
serviços hospitalares por conta da exigência de estrutura para internação de pacientes,
atendimento 24 horas, e disponibilidade de serviços laboratoriais”:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAIS
DE PRESUNÇÃO. STJ. TEMA REPETITIVO 217. SÚMULA CARF
No 142.
De acordo com o decidido em sede de Recurso Repetitivo pelo
STJ, na tese firmada no Tema 217, “Para fins do pagamento
dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão ‘serviços
hospitalares’, constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja,
sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte),
devendo ser considerados serviços hospitalares ‘aqueles que
se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde”, de sorte que,
‘em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica
com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos’”. Enquadram-se como serviços hospitalares aqueles
que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde, a despeito de
existência de estrutura para internação de pacientes,
atendimento 24 horas, e disponibilidade de serviços
laboratoriais, entre outros. Inteligência da Súmula CARF no
142.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em dar provimento ao recurso.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
(CARF,
PROCESSO
10580.729631/2011-45,
RECURSO
VOLUNTÁRIO, Acórdão 1004-000.218 – 1a SEÇÃO/4a TURMA
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722784/2013-37
14
EXTRAORDINÁRIA, Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Sessão
de 14 de maio 2015)

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso
voluntário, remanescendo os lançamentos de IRPJ e CSLL somente sobre as bases de cálculo dos
valores identificados como “consultas de consultório”, por trimestres, nos anos-calendários 2009 a
2012, nas planilhas de fls. 15-18, destacadas acima neste voto, exonerando-se a autuação na
diferença.
É como voto.
Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 415
DF CARF MF
Original